Tribunal: STF
Processo: ARE 1570492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ÓBITO DO MOTOCICLISTA. ANIMAL TRAFEGANDO NA PISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO DNIT. CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA. NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL EXIGIR DO ESTADO FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA EM RODOVIA EXTENSA E DIVERSIFICADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA. APELAÇÕES DA UNIÃO E DO DNIT PROVIDAS. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.



    1. Nos termos da legislação que estabelecem as suas atribuições funcionais, constitui dever da União e do DNIT fiscalizar e zelar pela segurança nas rodovias federais. Precedentes. Legitimidade passiva ad causaum da União e do DNIT reconhecidas. Preliminares rejeitadas.



    2. Para se caracterizar a responsabilidade estatal por ato omissivo deve-se se constatar a deficiência no funcionamento normal do serviço e as peculiaridades do caso concreto, como as circunstâncias de tempo e lugar. Assim, a culpa do serviço estatal possui um caráter relativo, de sorte que um mesmo fato, a depender das variáveis, poderá ser tido como culposo ou não.



    3. Embora seja dever do Estado fiscalizar e vigiar as rodovias para impedir que animais soltos invadam a pista e causem acidentes, considerando a dimensão geográfica do Brasil e a extensão das estradas federais, não é razoável exigir que essa fiscalização estatal seja feita de forma igual e intensa em todas as partes das rodovias existentes. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0800971-71.2015.4.05.8302, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, Julg. em: 25/06/2019; TRF5, 2ª T., PJE 0802211-21.2017.4.05.8401, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento em: 10/04/2019.



    4. No caso concreto, considerando as circunstâncias fáticas em que ocorreu o acidente - acidente de motocicleta que causou o óbito do motociclista, em razão da presença de animal solto em rodovia federal, ocorrida de madrugada (por volta das 02:30), em trecho de zona rural do município de Ipaporanga/CE, - firma-se o entendimento de que não restou caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado por omissão, diante da inexistência de nexo causal entre o acidente e a conduta estatal, principalmente quando se constata que o Estado (Polícia Rodoviária Federal no Ceará) vem adotando medidas preventivas e repressivas na região onde ocorreu o sinistro, mediante operações de captura de animais que se encontraram soltos nas proximidades das pistas de rolamento.



    5. Apelações do DNIT e da União providas, para julgar improcedente o pedido inicial. Apelação adesiva do particular prejudicada. Inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação indicada na sentença (R$150.000,00), com a observância do art. 98, §3º, do CPC e ressalvado o entendimento pessoal do Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 144, II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente